Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-81.2020.8.11.0030
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001043-81.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSYMAR MANOEL DA SILVA LIMA - CPF: 985.423.031-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Parte recorrida demonstrou que o consumidor contratou e recebeu os valores dos empréstimos consignados ao juntar cópia dos contratos com documento pessoal.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que determinou a conexão entre as demandas de número 1001042-96.2020.811.0030, 1001043-81.2020.8.11.0030, 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030, e

julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do reclamante. E ainda, condenou a parte reclamante ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta a ausência de “conexão” com os processos 1001042-96.2020.811.0030, 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030, haja vista que em cada processo é discutida a idoneidade de um contrato distinto. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, bem como, seja determinada a suspensão dos descontos, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos de danos morais e R$ 1.569,80 (mil e quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), a título de danos materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (ID. 80596509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRE
ELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Em princípio, destaca-se que o juízo de primeiro grau deixou a cargo da Turma Recursal a análise do deferimento à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que o recorrente acostou a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060⁄50.

Ressalta-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando impugnada pela parte contrária ou quando o julgador colher dos autos informações que desprestigiem ditas declarações. Contudo, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Assim, não há como negar o direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2 – Conexão

O recorrente sustenta a não ocorrência da conexão da lide com os processos 1001042-96.2020.811.0030, 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030, ao argumento que são discutidos contratos distintos nas respectivas ações.

Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sistema PJE, verifica-se que embora o juízo
a quo
tenha determinado a conexão dos processos movidos pelo recorrente em face da recorrida, o julgamento em conjunto das ações está prejudicado, posto que os recursos interpostos nos processos nº 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030 já foram julgados e os autos remetidos ao Juízo de origem.

Ademais, embora no processo n.

1001042-96.2020.811.0030 esteja pendente de julgamento o recurso inominado interposto, verifica-se que a reclamante apresenta nas demandas individuais uma causa de pedir e pedidos específicos, autônomos e distintos, inexistindo razão para a concentração do julgamento em segundo grau pelo fato de identidade de partes, especialmente, porque no processo n.
1001042-96.2020.811.0030
questiona-se o contrato n. 227119253, especialmente, os descontos no valor de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), realizados no período de janeiro a dezembro de 2017, enquanto nestes autos, questiona-se o contrato n. 208762834 e os descontos no valor de valor de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), no período de janeiro a dezembro de 2017, realizados em janeiro e fevereiro/2017.

A esse respeito, frise-se que de acordo com o disposto nos art. 55, § 1.º e § 3.º do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo, ainda, serem reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Da leitura do dispositivo retro mencionado extrai-se que tão somente é possível reconhecer conexão entre duas ou mais demandas quando estas possuírem o mesmo pedido ou causa de pedir, de modo que com a identificação destes deves o julgador reunir os respectivos processos e promover o julgamento em conjunto.

No presente caso e nas demais ações a causa de pedir se fundamenta em função de contratos diversos, com pedidos específicos e autônomos quanto aos descontos realizados, inexistindo razão para a concentração do julgamento em segundo grau pelo fato de identidade de partes, especialmente, porque dois processos já foram julgados e devolvidos ao Juízo de origem. Dessa forma, inexiste a necessidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235, do STJ.

Desse modo, afasto a conexão e passo ao julgamento do mérito.

VOTO - MÉRITO

Preliminarmente, ressalto que, a despeito do reconhecimento de conexão, o Juízo de 1º Grau julgou apenas o processo n. 1001043-81.2020.8.11.0030, cuja sentença é objeto do presente recurso.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados na folha de pagamento e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos. Sustenta que não contratou nenhum empréstimo consignado que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 392,45 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente celebrou o contrato registrado sob o nº 208762834, em 01.11.2010, no valor principal de R$ 14.808,47 (quatorze mil, oitocentos e oito reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 69 (sessenta e nove) parcelas de R$ 392,45 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada.

A Instituição Recorrida assevera que o respectivo contrato foi renegociado em 26.02.2013, gerando o contrato de nº. 237724363, no valor principal de R$ 13.205,38 (treze mil, duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 392,45 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada, sendo liberado para parte recorrente o valor de R$1.293,60 (um mil, duzentos e noventa e três centavos e sessenta centavos) e o restante, R$ 11.911,78, utilizado para liquidar o contrato anterior.

A fim de comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada, acostou o contrato n. 237724363, devidamente assinado e com cópia do documento pessoal da reclamante e telas sistêmicas com informações de transferência de valores para a conta da reclamante (ids. 80596484 e 80596493), o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos. Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a conexão entre os processos 1001043-81.2020.8.11.0030, 1001042-96.2020.811.0030, 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, que reconheceu a improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021